Tribunal: TJSP
Processo: 3001320-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
ção de ofício requisitório de pequeno valor. OPV expedido depois do reconhecimento da inconstitucionalidade da TR pelo STF aos 25.3.2015. Aplicação do entendimento do Pleno do STF, no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral – Tema 810). Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001320-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 18/04/2020; Data de Registro: 18/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/04/2020

Data de publicação:

18/04/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO ORDINÁRIO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão à reforma de decisão que determinou o cálculo do débito pelo IPCA-E e a complementação de ofício requisitório de pequeno valor. OPV expedido depois do reconhecimento da inconstitucionalidade da TR pelo STF aos 25.3.2015. Aplicação do entendimento do Pleno do STF, no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO ORDINÁRIO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão à reforma de decisão que determinou o cálculo do débito pelo IPCA-E e a complementação de ofício requisitório de pequeno valor. OPV expedido depois do reconhecimento da inconstitucionalidade da TR pelo STF aos 25.3.2015. Aplicação do entendimento do Pleno do STF, no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral – Tema 810). Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001320-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados MARIA HELENA ROSAS HOMSI, MARILDA ANTONIA
DE SOUZA, MARIA ONEIDA LORENZETTI LAUTENSCHLAGER, ACHILES
RICARDO CAPOBIANCO, BENEDITA FAVORETTO MARTINIANO, CREUSA
MOURA DE MESQUITA DE MUNDO, EDINÉIA SOARES HORTA, ELENICIA
LEÃO DANTA, FORTUNATO CAETANO PEREIRA SOLER, FULVIA THEREZA
GENNARI, GERAKDINA ANTONIA FERNANDES, IRACEMA RAMOS CARVALHO
PRADO, JESY MARIA NAKAHASHI, JUCELY MARIA VICENTE MARESTONI,
JUREMA DE MORAES VERNA, LEONE ARAÚJO VIEIRA, LISE SIQUEIRA DE
ANDRADE, MARIA ANTONIA PETRUCELLI ALVAREZ, MARIA APARECIDA DE
PAULA CAVALLARI PALHARES, MARIA BURIN FRANÇA, MARIA DA
CONCEIÇÃO PINTINHA MARQUES, MARIA DO CARMO AUGUSTI, MARTHA
MORACO SALZEDAS, ROSA SPESSOTO ZARATINI, SUELI NASCIMENTO
PEROZA, SUELY FERNANDES BECHARA, TEREZA APARECIDA LIBANORE
CALDEIRA, VALDELICE DI MARCO BALDONI, WILMA DE SIMONE e
YOLANDA DOS SANTOS LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001320-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17441
Agravo de Instrumento no 3001320-39.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Estado de São Paulo
Agravado(a)(s): Marilda Antônia de Souza e outros
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO ORDINÁRIO. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão à reforma de
decisão que determinou o cálculo do débito pelo IPCA-E e a
complementação de ofício requisitório de pequeno valor. OPV
expedido depois do reconhecimento da inconstitucionalidade da
TR pelo STF aos 25.3.2015. Aplicação do entendimento do Pleno
do STF, no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral
Tema 810). Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 99 que, em cumprimento de sentença ajuizado por
Marilda Antônia de Souza e outros contra o Estado de São Paulo, determinou que a
parte exequente trouxesse aos autos nova planilha de cálculo de insuficiência.
Inconformado, o agravante sustentou o seguinte: a) concessão
de efeito suspensivo; b) ocorrência de preclusão lógica, pois os autores concordaram
com a aplicação da Lei no 11.960/09; c) a parte exequente abriu mão do cálculo pelo
IPCA-E.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito suspensivo e respondido (fls. 16/18 e 22/27).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de decisão
interlocutória que, em ação ordinária, em fase de cumprimento de sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001320-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
determinou o cálculo pelo IPCA-E, bem como a complementação do pagamento da
OPV.
O recurso interposto objetiva apenas a alteração dos índices de
cálculo de correção monetária, alegando o Estado de São Paulo que houve
preclusão.
Como é sabido, para os precatórios e ofícios requisitórios de
pequeno valor expedidos até 25.3.2015, data em que o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a inconstitucionalidade da TR para a correção dos créditos em desfavor
das Fazendas Públicas, aplicar-se-ão os índices já definidos nos títulos judiciais
executivos, como a TR, por exemplo, a fim de evitar o caos de recálculo dos
precatórios.
Já para as condenações que geraram precatórios ou ofícios
requisitórios de pequeno valor depois de 25.3.2015, o cálculo deve computar o
IPCA-E, índice oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991, para
correção monetária em relação a todo o período.
Esta orientação é definitiva, após a rejeição dos embargos de
declaração opostos pela Fazenda Pública, aos 3.10.2019, sem modulação de efeitos
da decisão anteriormente proferida:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA
DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO
AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001320-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO
DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os
quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem
como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização
nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento
de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível
de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos
destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela
qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG
17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).
Neste sentido, o entendimento desta C. 13a Câmara de Direito
Público:
“Agravo de instrumento fase de cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001320-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Insurgência das agravantes contra r. decisão proferida em fase de execução de
ação ajuizada para cálculo de vantagens e diferenças devidas a servidores, em que
determinada a complementação de depósito com a incidência da correção
monetária na forma do IPCA-E, na forma da modulação de efeitos decidida no
âmbito da ADI no 4.357 e ADI no 4.425. OPV depositado após 25.03.2015. Decisão
agravada que se encontra de acordo com o Tema 810/STF (v. acórdão proferido em
20.09.2017, nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE). Hipótese em que
a atualização monetária deve se dar integralmente pelo IPCA-E/IBGE. R. decisão
agravada que deve ser mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2116012-39.2018.8.26.0000; Relator (a): Flora
Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/09/2018; Data de Registro: 21/09/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO EM RAZÃO DE RPV
CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Acórdão exequendo anterior à
edição da Lei Federal 11.960/2009. Depósito nos autos do valor requisitado.
Pedido de complementação. Decisão determinando a atualização monetária,
integralmente, pelo IPCA-E, a partir da data-base da conta de liquidação.
Insurgência da Fazenda Pública. Descabimento. Aplicação, "ex officio", do Tema
de Repercussão Geral no 810/STF e do Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ.
Inviabilidade de incidência da Lei 11.960/2009, para fins de atualização monetária.
Ausência de violação à coisa julgada. Decisão mantida, por fundamento distinto.
Agravo desprovido, com observação.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2189210-46.2017.8.26.0000; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade
de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital -
UPEFAZ; Data do Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 07/06/2018).
“Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento
de
Sentença.
Pretensão à aplicação da redação do art. 1o-F da L 9.494/97, com a redação
conferida pela L 11.960/09 para a correção monetária, até a expedição de
precatório/RPV e, após o IPCA-E Decisão que observou a resolução do Tema de
Repercussão Geral n. 810 STF, reconhecendo a insuficiência de depósito, mantida,
na medida em que o RPV foi expedido após o termo de modulação (25.03.2015).
Nega-se provimento ao recurso interposto”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2190017-66.2017.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de
Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital -
UPEFAZ; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).
Na hipótese dos autos, o ofício requisitório de pequeno valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001320-39.2020.8.26.0000 -Voto no
6
foi expedido em 15 de fevereiro de 2017, razão pela qual a decisão agravada deve
ser mantida, por seus bem deduzidos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator